Tribunal: TJDFT
Processo: 0700580-85.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0700580-85.2020.8.07.9000 Agravante GoldFarb 2 Empreendimento Imobiliário Ltda e Outros Agravado Horácio Eduardo Gomes Vale Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Intime-se a parte Agravante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se quanto à petição do Agravado e respectivos documentos às págs. 1 e seguintes do ID 18234046. Após, retornem os autos conclusos. I. Brasília, 4 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator